Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-35.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001581-35.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS CURVO - CPF: 019.457.711-27 (APELADO), ROSIMEIRI MENEZES - CPF: 054.369.289-27 (ADVOGADO), WALESKA NERY - CPF: 056.169.609-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO PROVIDO
.

Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Posto isso, analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC para:

- Anular do contrato de empréstimo no 877095161, tendo em vista haver flagrante vício de consentimento, retornando as partes ao seu status quo ante com a devolução de forma simples das quantias descontadas, devendo ser corrigido pelo INPC, e corrigido de juros de mora de 1%, ambos a partir de cada desconto;

- Condenar a requerida em danos morais que fixo em R$ 7.000,00, quantia essa a ser corrigida pelo INPC a partir da presente data, e acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (evento danoso).

- Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação em favor do autor, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC”.

O apelante a
firma a regularidade do Contrato de Empréstimo e, consequentemente, dos descontos consignados. Acrescenta que o valor pactuado foi disponibilizado para o autor, e que não pode ser responsabilizado pelo fato de ele ter, posteriormente, optado por transferir esse montante para terceiros.

Aduz que não houve dano moral e, subsidiariamente, pede a redução da quantia fixada para a indenização, bem como que seja admitida a compensação.

Contrarrazões no ID. 214839723.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado diz que
“no final do mês de março/2023, o Autor foi contatada pela empresa “EURO GESTÃO DE NEGÓCIOS”, correspondente bancária do Banco Réu”
e que
“na oportunidade, ofereceram a portabilidade de seu empréstimo para o banco Santander, com redução expressiva no valor das parcelas, juros e taxas, por meio de compra do débito”.

Aduz que
“antes de fazer o aceite da proposta o Autor questionou diversas vezes se não se tratava de um novo empréstimo, com mais um desconto em sua folha salarial, solicitando garantia de quitação, ao passo que a atendente responsável lhe garantiu se tratar de uma compra de dívida”
e que
“durante as negociações, o autor foi informado que seria liberado em sua conta um valor, que se referia a amortização do débito junto ao Banco do Brasil, o qual deveria ser devolvido a correspondente, para que a quitação da amortização fosse finalizada junto ao Banco do Brasil”.

Ressalta que,
“recebeu e assinou uma “cédula de crédito bancário n° 458733000”, emitido pelo Banco Réu”.

Anota ainda que
“após assinar o contrato, foi debitado o valor de R$16.803,36 (...) em sua conta corrente”
e que
“ao receber o valor, o Autor foi pressionado realizar a transferências dos valores para a correspondente, e assim, em extrema boa-fé pagou dois boletos bancários em favor da correspondente bancária, totalizando R$ 14.802,41”.

Afirma que
“a Ré além de não cumprir o contrato de portabilidade pactuado, ainda realiza o desconto de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) da folha de pagamento do Autor, do qual este desconhece a razão e origem”.

Neste caso, os fatos narrados apontam que o autor foi vítima do denominado “golpe da falsa portabilidade”, modalidade em que os consumidores são procurados por suposto correspondente bancário com a oferta de portabilidade de empréstimos com redução dos juros e das parcelas.

O autor já tinha um empréstimo consignado com o Banco do Brasil e foi induzido a contratar outro, com o réu (Banco Santander). Quando o dinheiro foi depositado na sua conta corrente, o repassou para a correspondente bancária (EURO GESTÃO DE NEGÓCIOS). Esta, por sua vez, não cumpriu o acordo de quitação do empréstimo, que continuou a ser descontado diretamente do seu holerite.

O apelante afirma que o empréstimo consignado se deu por assinatura digital, com criptografia de dados e adoção de todos os meios de segurança que a operação requer, portanto cumpriu o seu dever de cautela e não pode ser responsabilizado pelo fato de o autor ter transferido o montante recebido para terceiro.

Essa situação evidencia a celebração da avença, uma vez que o autor assinou a avença digitalmente, inclusive com o envio de foto.

Desse modo, o apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado,
não há indícios de que houve fraude interna do Banco a configurar falha na prestação do serviço
. Esse quesito é essencial para o deslinde da controvérsia, pois se não há nos autos nenhum elemento que vincule o apelante à empresa, não há como responsabilizá-lo pelos atos desta.

Assim, não está configurado o ato ilícito, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR–
RECURSO PROVIDO
.

Rejeita-se a arguição de inépcia da inicial quando os argumentos estão claros e todas as razões de fato e de direito devidamente expostas.

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.” (AgInt no AREsp 1818651/SP).

Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1035437-13.2022.8.11.0041, julgamento em: 14-03-2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.

Com a alteração do julgado, inverto o ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024